Tribunal: TJPA
Processo: 0062689-55.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062689-55.2015.8.14.0401

APELANTE: RUBINEY DAMASCENO FEITOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de detenção, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, IV, e 303, §1º, por cinco vezes, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (ii) avaliar se a ausência de laudo pericial compromete a validade da prova; (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento da excludente de culpabilidade por obediência hierárquica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é firme quanto à materialidade e autoria dos delitos, havendo laudos médicos, tomografias, fichas de atendimento e declaração de óbito que comprovam as lesões das vítimas e o óbito de uma delas, além de inúmeros depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A alegação de nulidade por ausência de laudo do local do acidente não se sustenta, tendo em vista a suficiência das provas testemunhais para elucidar a dinâmica dos fatos, nos termos do art. 167 do CPP.

5. A tese de excludente de culpabilidade por obediência hierárquica é inaplicável, pois a relação entre motorista e empresa concessionária de transporte coletivo é de natureza privada, não configurando hierarquia estatal exigida pelo art. 22 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial do local do acidente não enseja nulidade quando o conjunto probatório, especialmente testemunhal, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos. 2. A relação contratual entre motorista e empresa privada de transporte coletivo não configura subordinação hierárquica de natureza pública, sendo inaplicável a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 59, I, 68 e 70; CF/1988, art. 7º, I; CLT, art. 3º; CPP, arts. 158, 167 e 386, VI e VII; Lei nº 9.503/97, arts. 302, §1º, IV, e 303, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2023; TRF4, ApCrim n. 5008569-17.2019.4.04.7104, Rel. Min. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, j. 29/01/2025; TJDFT, ApCrim n. 0021150-48.2012.8.07.0001, Rel. Min. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 15/3/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rubiney Damasceno Feitosa apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, pela prática dos crimes previstos no artigo 302, §1º, inciso IV, e artigo 303, §1º, (cinco vezes), ambos da Lei nº 9.503/97, c/c art. 70 do Código Penal. (IDs 18558714 e 18558768).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP, com fundamento na excludente de culpabilidade por obediência hierárquica e ausência de provas periciais (ID 18558779).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18558787), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20220891).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante, condenado pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesões corporais na direção de veículo automotor, praticados em concurso formal, inexistindo espaço para o acolhimento do
pleito absolutório
, uma vez que os autos reúnem provas da materialidade e autoria delitiva.

A esse respeito, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente comprovada por meio dos documentos médicos e periciais constantes dos autos, os quais atestam de forma inequívoca as lesões corporais sofridas pelas vítimas, bem como o óbito de uma delas, decorrente do acidente automobilístico.

Com efeito, em relação à vítima
Maria de Lourdes Oliveira Barros
, constam nos autos os laudos médicos e tomografia emitidos pelo Hospital do Coração, os quais diagnosticaram fratura no pé esquerdo e edema de partes moles (joanete) no hálux, além de ficha de atendimento de urgência do Hospital Metropolitano que relata lesão corto-contusa de aproximadamente 2 cm no supercílio esquerdo, lesão orto-contusa temporo-frontal esquerda de 1,5 cm, além de edema no pé direito e dor à movimentação (IDs 18558426, págs. 3/7, e 18558427). Ademais, há prescrição médica e relatório ambulatorial (ID 18558428) corroborando a materialidade das lesões.

Quanto à vítima
Margareth do Socorro Leal Nascimento
, foi juntado atestado médico próprio (ID 18558429, p. 3), enquanto a vítima
Mauro Barbosa de Lima
foi atendida no Hospital Metropolitano com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE) e trauma em joelho direito (IDs 18558429, p. 6 a 18558431). No mais, os laudos periciais nº 2015.01.013044-TRA e nº 2015.01.014762-TRA atestam ofensas à integridade física das vítimas
Antônia de Fátima Santos Pereira
(ID 18558434, p. 2) e
Karla da Costa Almeida
(ID 18558445), respectivamente. Por fim, no tocante à vítima
Iara Regina Pinto Araújo
, consta a Declaração de Óbito nº 228717515 (ID 18558434), confirmando o falecimento em decorrência dos fatos.

Outrossim, no que se refere à alegação defensiva de
ausência de laudo pericial do local do acidente
, tal tese não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

Nesta perspectiva, ainda que o artigo 158 do Código de Processo Penal disponha sobre a necessidade de exame pericial quando a infração deixar vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma legal admite, de forma expressa, que a prova testemunhal pode suprir tal ausência, desde que colhida sob o crivo do contraditório e apta a demonstrar a dinâmica dos fatos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2023).

No presente caso, a instrução criminal restou significativamente robustecida por meio de inúmeros depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, prestados por testemunhas oculares que, além de vítimas diretas do acidente, presenciaram integralmente a dinâmica dos fatos, relatando com riqueza de detalhes a forma imprudente com que o acusado conduzia o veículo automotor, a sequência dos acontecimentos que culminaram no sinistro e os danos imediatos dele resultantes.

Tais declarações, dotadas de elevado valor probatório por sua coerência interna e convergência com os demais elementos constantes nos autos, confirmam a materialidade e, sobretudo, a
autoria do delito
, afastando qualquer dúvida razoável acerca da responsabilização penal do acusado.

A esse respeito, colhe-se da sentença proferida pelo juízo
a quo
, a seguinte fundamentação, cuja transcrição é pertinente:

A vítima CONSTÂNCIA LEDIANE VALE narrou o seguinte em juízo: no dia em questão, estava no ônibus que fazia a linha Icoaraci-Almirante Barroso, tendo subido no coletivo na Avenida Magalhães Barata;
no momento da colisão, o coletivo estava trafegando na Avenida Augusto Montenegro; o motorista estava bem alterado desde quando entrou no ônibus; o motorista estava em alta velocidade; o motorista freava muito em cima de outros veículos; na altura da Augusto Montenegro com o Entroncamento, o motorista se livrou de um primeiro acidente, pois havia ultrapassado o sinal vermelho
; o ônibus não estava lotado e os passageiros se encontravam sentados, com exceção de si e de sua amiga EDILENE, pois iriam descer na próxima parada
; num segundo momento, ao ultrapassar o sinal, o motorista colidiu com um outro ônibus, tendo este último virado; do local em que estava no coletivo, pôde observar claramente os fatos, e ver que o motorista ultrapassou o sinal vermelho; conseguiu visualizar o sinal de longe, onde já estava amarelo; ao se aproximar mais um pouco e levantar, o sinal estava vermelho, mesmo assim o motorista o ultrapassou; logo após o acidente avistou a vítima fatal quase em estado de óbito; gritou por socorro, principalmente pela vítima fatal; conseguiu andar e ver muitos passageiros feridos
; não se recorda de ter visto o motorista; procurou socorrer sua colega de trabalho, de nome EDILENE,
que ficou muito machucada; saiu pela porta de trás do ônibus; sofreu lesão corporal por conta do acidente, tendo sofrido danos em suas coxas, coluna e bacia; não conseguiu fazer fisioterapia por não ter recursos, assim, não conseguiu documento que comprove as sequelas
, que é produzido pelo IML; não chegou a passar por procedimento cirúrgico pela ausência do documento, mas foi orientada por médico para tanto; foi constrangida pela empresa de veículos, que lhe ofereceu R$1.000,00 (um mil reais) para que não desse seguimento nos procedimentos que lhes são de direito; não aceitou a oferta; ficou afastada do trabalho 30 (trinta) dias por conta do ocorrido.

CAMILA CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA, vítima, narrou o que se segue: lembra vagamente dos fatos; estava no ônibus dirigido pelo réu; pegou o ônibus em frente à Basílica;
o motorista dirigiu rápido durante todo o trajeto; o motorista trafegava em alta velocidade, fora dos padrões;
não se recorda se antes do acidente houveram situações de quase acidente;
da posição em que estava, dava para ver o sinal; o motorista atravessou quando o sinal estava saindo do amarelo para o vermelho; o motorista freou bem em cima do sinal; outro ônibus bateu no coletivo em que estava; o ônibus virou; o motorista do veículo em que estava foi negligente; que ela sofreu lesões em decorrência do acidente, trincou a clavícula e foi cortada por estilhaços de vidro nos braços e pernas; ficou internada no Hospital Metropolitano por volta de 10 ou 15 dias
; até hoje sente dores na clavícula.

Foi ouvida também a vítima MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARROS, que descreveu o que se segue: no dia em questão, pegou o ônibus por volta das 14h no conjunto Satélite, pois ia a uma reunião no Hotel Sagres; na rotatória do Satélite com a Augusto Montenegro, o sinal fechou e o coletivo em que estava parou; pela situação do tráfego, ficou claro que o motorista que conduzia o coletivo em que estava respeitava o semáforo;
quando o sinal abriu, o motorista deu a partida e ela viu um ônibus que vinha pela Augusto Montenegro no sentido Icoaraci vindo em alta velocidade em direção a ônibus em que estava; do local em que estava, percebeu perfeitamente que o motorista do coletivo em que estava só deu partida quando o sinal abriu; estava sentada em um banco alto atrás do motorista; os ônibus se chocaram e desmaiou; acredita que foi o outro ônibus que bateu no veículo em que estava; viu o outro ônibus vindo em sua direção; o ônibus em que estava apenas foi batido, mas o outro capotou, ficando com as rodas para cima; bateu sua cabeça, quebrou seu supercílio, nariz e pé;
foi necessária ajuda de outras pessoas para que saísse do veículo; que a colocaram dentro de uma van e a encaminharam para o Hospital Metropolitano; ficou no hospital Metropolitano até 22h e foi para casa; passou mal em casa e se dirigiu ao HGB, onde foi novamente tratada; ficou dois dias internada do HGB; ficou com sequelas em decorrência das lesões sofridas, tendo feito fisioterapia durante dois anos; não recebeu qualquer tipo de assistência por parte da empresa de coletivos ou do motorista causador do acidente; soube que uma moça envolvida no acidente denunciou a empresa pois não a deram assistência; foi à empresa a fim de conseguir alguma assistência, mas não conseguiu; a empresa só lhe fez uma proposta quando entrou na discussão acompanhada de advogado; a proposta da empresa era de lhe fornecer R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que não daria para arcar minimamente com os prejuízos que teve; faz tratamento psicológico até os dias atuais, devido o trauma do acidente; disse em sede policial que não conseguiu visualizar o semáforo pois estava muito assustada e com dores.

A vítima MARGARETH DO SOCORRO LEAL NASCIMENTO narrou o seguinte em juízo: no dia em questão, fazia faculdade e pegou o ônibus na praça da Basílica; estava do lado direito, no meio do coletivo; o coletivo seguia em velocidade normal; o ônibus não estava lotado, estando todos os passageiros sentados, com exceção dos que estavam em pé por ter que descer na próxima parada; o motorista vinha conversando com uma moça durante o trajeto; a moça desceu na Augusto Montenegro, em frente à Metrópole; enquanto conversava com a moça, o motorista estava em velocidade regular; quando a moça desceu, começou a dirigir mais rápido;
o fato ocorreu no cruzamento da Augusto Montenegro com a entrada do Satélite; não viu se o motorista avançou o sinal, mas viu o outro coletivo vindo em sua direção sentiu o ônibus virando; afirma que o outro coletivo bateu no ônibus em que estava; o ônibus que colidiu com o seu não vinha em alta velocidade; do acidente resultou lesão na mão esquerda, que ficou torta e calcificada;
a ambulância chegou rápido e a levou para o Hospital Metropolitano; saiu do hospital no mesmo dia, por volta das 22h; se recorda que em sede policial informou que no perímetro da Augusto Montenegro com a Sideral, o motorista passou bem perto do portão da empresa Mônaco, fato que a deixou assustada; recebeu ajuda da empresa de R$600,00 (seiscentos reais).

IRINALDO ALVES SANTANA, testemunha, narrou o que se segue: não tem relação de amizade ou inimizade com o réu, tampouco com as vítimas; que era motorista do veículo que colidiu com o ônibus do réu; estava no final da linha do Satélite para atravessar a Augusto Montenegro, em direção ao centro; quando chegou no cruzamento em questão, o sinal ficou vermelho e parou; quando o sinal abriu, deu a partida e seguiu; quando o sinal abriu, avançou despreocupado;
o outro ônibus avançou o sinal e colidiu com o seu; foi o coletivo dirigido pelo réu que colidiu com o seu coletivo; no cruzamento do fato, no momento em que o sinal abriu e acelerou não viu o outro ônibus, até porque o outro coletivo avançou dois sinais; fala que o réu avançou dois sinais pelo que ouviu e pela velocidade que o outro coletivo trafegava
; se tivesse visto o outro coletivo provavelmente o acidente não teria ocorrido; o réu queria aproveitar o sinal; só se espantou quando o outro coletivo atingiu o seu; havia ainda um pé de árvore do lado esquerdo que dificultava sua visão; não conseguiu frear, pois quando viu o outro coletivo já estava muito próximo do seu; não pode afirmar se o outro ônibus estava em alta velocidade; por sorte não morreu, pois se avançasse um pouco mais o ônibus colidiria diretamente com ele; o ônibus do réu tombou; lesionou a perna direita; o coletivo que conduzia possuía tacógrafo, equipamento que mede a velocidade dos ônibus; acredita que o outro ônibus também possuía tacógrafo, haja vista que os coletivos da empresa possuem o equipamento; não sabe informar se a empresa verificou qual era a velocidade que vinha trafegando o outro motorista através desse equipamento; crê que é procedimento da empresa verificar o tacógrafo; acredita que em situações de acidente os tacógrafos são verificados; toda noite, quando os ônibus chegam à garagem, os tacógrafos são retirados e colocados outros.

KARLA DA COSTA ALMEIDA, vítima, narrou o seguinte: no dia em questão estava no veículo que trafegava na linha Icoaraci-Almirante Barroso; embarcou no ônibus na Av. Almirante Barroso; o ônibus vinha durante todo o percurso em alta velocidade;
o ônibus estava em alta velocidade e em lotação média, com aproximadamente dez passageiros em pé e quase todos os bancos ocupados; vinha sentada no coletivo; do local em que estava pôde ver que o semáforo estava vermelho no momento em que o seu ônibus atravessou o cruzamento; o trânsito não estava intenso; o motorista avançou o sinal vermelho; pelo lado direito vinha um ônibus da linha Satélite-UFPA; ocorreu a colisão; foi o outro ônibus que bateu no que estava; sofreu várias escoriações, contusão na cabeça, provável coágulo cerebral, lesões no fêmur esquerdo sem fratura nem fissura; ficou por volta de 24 a 36 horas no Hospital Metropolitano;
outras pessoas envolvidas no acidente sofreram lesões mais graves; por conta das lesões precisou ficar de repouso e afastada de suas atividades por volta de duas semanas; ficou com sequelas psicológicas resultantes do acidente; foi até a empresa meses após o acidente, para que custeassem os gastos financeiros que teve por conta do acidente; a empresa se negou a ajudá-la.

A vítima ANTÔNIA DE FÁTIMA SANTOS PEREIRA relatou o que se segue: estava no ônibus da linha Satélite-UFPA; não se lembra como se deram os fatos, pois estava cochilando; o ônibus em que estava se encontrava em uma via e iria entrar na Augusto Montenegro; não sabe informar se no momento da colisão o ônibus em que estava se encontrava parado ou em movimento ou mesmo se o sinal estava aberto ou fechado;
teve lesões no rosto resultantes do acidente; ficou com sequelas decorrentes das lesões do acidente; não chegou a ficar internada em hospital
.

A testemunha CRISTIAN JHONS CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO narrou o seguinte: não é parente do acusado, tampouco tem relação de amizade ou inimizade com ele; não é parente das vítimas, tampouco tem relação de amizade ou inimizade com estas; foi uma das vítimas do acidente; estava dentro do coletivo que fazia a linha Icoaraci-Almirante Barroso; no dia em questão, estava voltando da faculdade; o ônibus em que estava trafegava em alta velocidade; não sabe precisar o local do acidente ou se no momento os outros veículos que trafegavam na via estavam parados; não se recorda com precisão dos fatos pois estava em pé, próximo a porta lateral traseira do ônibus, já se preparando para descer;
ouviu um grito de um passageiro e olhou para a lateral do ônibus, momento em que viu o outro coletivo vindo em sua direção e batendo no que estava; ficou lesionado na cabeça em razão do acidente
; foi encaminhado em veículo particular ao Hospital Metropolitano; os profissionais de saúde verificaram que não havia necessidade de permanência no hospital e o liberaram; alguns passageiros do ônibus em que estava se feriram; o coletivo não estava cheio; logo após o acidente conseguiu auxiliar pessoas com ferimentos mais graves; dentro do ônibus em que estava ninguém morreu; ouviu através de meios de comunicação que uma senhora morreu no acidente, mas não sabe precisar se ela estava no mesmo coletivo que ele; até hoje tem trauma de pegar ônibus, pois seu psicológico ficou abalado; ficou meses sem conseguir andar de ônibus por conta do ocorrido.

A vítima MAURO BARBOSA DE LIMA, prestou depoimento em sede policial (Num. 60873311 - Pág. 4-5), no qual consta, in verbis: QUE, após ter saído, o declarante pegou ônibus na Av. Nazaré, próximo a Basílica de Nazaré, da linha Icoaraci/Almirante Barroso, próximo das 14:00 horas; QUE o declarante ficou sentado na cadeira alta próximo a porta traseira do ônibus, por não estar lotado, os passageiros estavam todos sentados; QUE, o motorista do referido ônibus até a via expressa conduzia normalmente o veículo, mas ao chegar na Rod. Augusto Montenegro, o motorista passou a dirigir com muita velocidade, acredita que até acima permitida para transitar na via; QUE, ao seu lado estava sentada uma professora; QUE, o motorista aparentava estar com muita pressa, e corria muito na rodovia; QUE, na Rod. Augusto Montenegro, próximo a rotatória das rodovias do Tapanã e Mario Covas, há um sinal de trânsito, aquele sinal já estava no sinal amarelo, quando o motorista do Icoaraci/Almirante Barroso acelerou ainda mais, mas ao passar pelo sinal, do amarelo passou rapidamente para o sinal vermelho, nisso o ônibus Satélite/UFPA que vinha da Rod. Mario Covas já estava em certa velocidade, e como o sinal estava verde (aberto) para o mesmo só fez prosseguir seu trajeto; QUE, o motorista do Satélite/UFPA ao perceber que já estava em cima do ônibus Icoaraci/Almirante Barroso, freou mas não conseguiu evitar a colisão, atingindo a parte traseira do ônibus Icoaraci/Almirante Barroso, que virou; QUE, a colisão dos ônibus resultou em vários feridos, a mulher que estava sentada ao seu lado, e que era professora, ficou presa entre o meio fio e as ferragens do ônibus, e soube pelos jornais que faleceu; QUE, no local do acidente, pessoas que se encontravam por ali foi quem os ajudou a sair do ônibus, em seguida apareceu corpo de bombeiros, e o SAMU, pelo qual foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano, tendo saído no memo dia por volta das 23:00 hora; QUE, o declarante teve corte na cabeça, escoriações pelo corpo e parte roxeadas; QUE, após o acidente, o declarante ficou com tonturas, e está exercendo sua atividade profissional com dificuldade; QUE, após dois do acidente, o declarante procurou a empresa de transportes Belém Rio, uma vez que não dispunha de dinheiro para comprar seus remédios, nem seus equipamentos de trabalho, por isso se sujeito ao valor oferecido pelo funcionário, o qual lhe entregou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), com os quais comprou sua medicação, ferramentas de trabalho e celular; QUE, depois disso o declarante não teve mais contato com a empresa, nem foi procurado por esta para saber de seu estado de saúde. (ID 18558714).

Diante do acervo probatório sólido e harmônico, não subsiste espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois não se verifica dúvida razoável a amparar eventual absolvição por insuficiência de provas. Ao revés, as provas são claras e convergentes, permitindo o juízo de certeza exigido para a manutenção da condenação penal.

No tocante à alegação defensiva de que o réu teria agido em estrita
obediência hierárquica
, em virtude de suposta imposição da empresa para que continuasse dirigindo o veículo coletivo, mesmo diante de seu estado de saúde debilitado, tal tese não merece prosperar.

Embora tanto a testemunha EDIVALDO DOS SANTOS COELHO quanto o próprio réu, Rubiney damasceno Feitosa, tenham relatado que este informou à fiscalização da empresa que não se sentia bem para continuar dirigindo, e que havia, em tese, pressão institucional para que os motoristas “virassem serviço” sob pena de punições administrativas, tal contexto, por si só, não é apto a configurar causa excludente de culpabilidade. Isso porque a conduta de conduzir veículo coletivo, mesmo em condições físicas adversas, foi assumida de forma consciente e voluntária pelo réu, que, inclusive, já se encontrava habituado à prática de jornadas prolongadas, como confessado em juízo.

Assim, ainda que o serviço prestado pela empresa seja de natureza pública (transporte coletivo), a subordinação existente entre empregador e empregado é de caráter exclusivamente privado, sem as consequências jurídicas próprias das relações de hierarquia estatal ou militar exigidas para aplicação de determinadas normas penais, como é o caso da excludente de obediência hierárquica (art. 22 do CP).

Nesse panorama, a jurisprudência tem reiteradamente assentado a inaplicabilidade da excludente de culpabilidade fundada na obediência hierárquica, tal como delineada no art. 22 do Código Penal, quando ausente a relação de subordinação própria do direito público (TRF4,
ApCrim n. 5008569-17.2019.4.04.7104
, Rel. Min. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, j. 29/01/2025; TJDFT,
ApCrim n. 0021150-48.2012.8.07.0001
, Rel. Min. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 15/3/2018).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025